Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719423-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUAN SILVA NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RUAN SILVA NASCIMENTO, contra alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia nos autos da ação penal no 0702680-88.2023.8.07.0017, em curso perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do ofensor “com amparo nos arts. 312, 313, III, e 315 do Código de Processo Penal, bem como no art. 20 da Lei n.o 11.340/2006” (id. 46887735 - Pág. 27), o que foi deferido na origem, decretando-se a prisão preventiva do paciente (id. 46887735) (descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), em razão dos seguintes fatos (ID 45342506 - Pág. 40/42): “[...] "que conviveu maritalmente com RUAN SILVA NASCIMENTO durante 03 anos e desta relação adveio uma filha, SOPHIE MARRA NASCIMENTO, com 02 anos. Disse que desde julho de 2022 está separada de RUAN SILVA NASCIMENTO devido o mesmo ter lhe ameaçado de morte e lhe injuriado. Disse que depois deste evento se dirigiu a até a 27a Delegacia de Polícia e noticiou os fatos praticado por RUAN SILVA NASCIMENTO, gerando o IP no 279/2022-27aDP e o processo de número 0704907-85.2022.8.07.0017 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo. Disse que foi deferida medidas protetivas de urgência que ainda estão em vigor. Disse que desde agosto de 2022, RUAN SILVA NASCIMENTO, vem descumprindo as Medidas Protetivas impostas em seu desfavor, pois constantemente o mesmo passa em frente a sua residência e fica afirmando que irá lhe esganar e matar, caso não reate o relacionamento marital com o mesmo. Disse que RUAN SILVA NASCIMENTO também envia mensagens pelo WhatsApp lhe injuriando, chamando de "desgraça, capeta, satanás". Disse que não possui mais as mensagens que RUAN SILVA NASCIMENTO lhe enviou, porque apagou e bloqueou o número do mesmo. Disse que não se prontificou em registrar as ameaças e injuria, porque imaginou que o mesmo iria parar. Disse que a mãe de RUAN SILVA NASCIMENTO entrava em contato para combinar a entrega da filha, SOPHIE MARRA NASCIMENTO, afim de passar o final de semana com o pai. Disse que a mãe de RUAN SILVA NASCIMENTO, entrou em contato e pediu para desbloquear o número do filho, pois ele queria combinar a entrega da filha. Disse que atendeu ao pedido e imediatamente RUAN SILVA NASCIMENTO, entrou em contato e combinaram a entrega de SOPHIE MARRA NASCIMENTO, ficando combinado com o mesmo, dele pegar a criança em frente a Panificadora Estrelinha. Disse que na data de hoje 16/04/2023, no horário combinado foi para a frente da Panificadora Estrelinha, porém, passado algum tempo, pois RUAN SILVA NASCIMENTO não chegava, resolveu ir para a UPA afim de tentar ver se localizava o mesmo, já que a residência dele é ali próximo. Disse que ficou esperando mais algum tempo e não encontrou RUAN SILVA NASCIMENTO e como o dia estava muito quente, resolveu voltar para casa. Disse que no caminho para casa já próximo a Panificadora Estrelinha, se deparou com RUAN SILVA NASCIMENTO que visivelmente nervoso passou a proferir os seguintes dizeres: "Sua desgraça, capeta, está me tirando é sua comédia? me deixou torrando no sol!". Disse que RUAN SILVA NASCIMENTO, foi em sua direção e lhe empurrou com os peitos, logo em seguida, lhe desferiu um soco no rosto, todavia, não restou lesão no local. Disse que RUAN SILVA NASCIMENTO estava acompanhado de um amigo que reprimiu a atitude do mesmo e alertou que a declarante saísse correndo se não ele iria matá-la. Disse que RUAN SILVA NASCIMENTO concordando com o alerta do amigo ainda proferiu os seguintes dizeres: "vou te matar mesmo, vou te rasgar na bala". Disse que um popular que estava passando na hora e presenciou a agressão, gritou com RUAN SILVA NASCIMENTO, dizendo: " o seu covarde está batendo em mulher?". Disse que RUAN SILVA NASCIMENTO, pegou a criança e saiu em passos apresados, pois o referido popular ligou para a Policia Militar. Disse que tem condições de localizar tal popular, pois é morador daquela quadra. [...]” (ID. NUM. 46887735)”. Destaca-se a existência de medidas protetivas de urgência que afastaram RUAN SILVA NASCIMENTO do lar conjugal e o proibiu de se aproximar, a menos de 300 metros de distância, e de manter contato com SHIRLEY LISIANE NOGUEIRA MARRA, por qualquer meio de comunicação, as quais foram deferidas nos autos n.o 0704906-03.2022.8.07.0017 e posteriormente mantidas por decisão exarada nos autos n.o 0704907-85.2022.8.07.0017, até 20/06/2023. Em razão dos fatos descritos no Inquérito Policial, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do investigado nos autos das Medidas Protetivas de Urgência de no 0704907-85.2022.8.07.0017, o que foi deferido pelo juízo. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 03/05/2023 (Num. 46887735 - Pág. 63). No presente habeas corpus, a Defesa requer o relaxamento da prisão preventiva em razão de excesso de prazo (16 dias), porque não foi oferecida denúncia, tampouco requisitada qualquer diligência investigatória. Alega a inexistência de qualquer investigação ou ação penal em curso relativa à OC. 3371/2023, em nome do paciente. Defende a ilegalidade da prisão por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Penal, bem como que não há justificativa idônea para que o paciente permaneça preso sem qualquer iniciativa de persecução penal e sem qualquer perspectiva do devido processo legal para comprovação da culpa. Requer o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido Análise do pedido de concessão de medida liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para formação da culpa somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado. Nesse sentido recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. (...) (AgRg no RHC 158777/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/03/2023, DJe de 04/04/2023.)”. No caso concreto, o paciente descumpriu pela segunda vez as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, ao dar um soco no rosto da ex-companheira SHIRLEY, além de ameaçá-la e de injuriá-la. A prisão preventiva contra o paciente foi corretamente decretada em razão do descumprimento das outras medidas cautelares impostas menos gravosas. Numa análise inicial, o Ministério Público agiu nos termos do art. 313, III, do CPP, em razão do crime cometido envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que afasta, por ora, a ilegalidade do excesso de prazo prevista no art. 49 do CPP. O comportamento do paciente indica periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva. Assim, para se analisar eventual desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito, que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca do trâmite processual levado a efeito até então, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão excepcional da medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Ademais, não quisesse ser preso, era só cumprir as medidas que o beneficiou. Por isso, conforme já destacado, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator